Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-50.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708636-50.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALINE BARBOSA COSTA EMBARGADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA D E C I S Ã O 1. Aline Barbosa Costa opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por esta d. 7a Turma Cível (ID 78487277), que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, para manter a sentença que declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial na importância de R$2.185,38 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos). O acórdão embargado foi assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que julgou procedente o pedido monitório para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a apelante faz jus ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça; (ii) se houve nulidade da citação realizada por edital; (iii) se há prova escrita nos autos hábil a instruir o pedido monitório; e, subsidiariamente, (iv) se há possibilidade de inclusão de terceiro, responsável solidário, no polo passivo da demanda, após a prolação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, a comprovou, por meio de seus extratos bancários e fatura de cartão de crédito, que não possui condições de arcar com o pagamento das despesas do processo. Gratuidade de justiça deferida em favor da apelante. 4. Se as diversas diligências empreendidas para a localização e citação da parte ré não resultaram em êxito, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar inacessível, incerto ou ignorado e, nessa medida, hígida a citação por edital da apelante/ré. 5. Instruída a monitória com contrato de prestação de serviço educacional, acompanhado de histórico escolar, boletim, ficha de matrícula e ficha financeira, reputa-se aclarado o vínculo obrigacional entre as partes e a constituição da dívida, nos termos do art. 700 do CPC. 6. Ainda que, no exercício do poder familiar, haja solidariedade entre os genitores em contratos onerosos de prestação de serviços educacionais, é incabível a inclusão de um deles no polo passivo da demanda após a prolação da sentença. Tal medida afrontaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que exigem a prévia citação da parte para que possa exercer plenamente seu direito de defesa — o que, no caso concreto, revela-se inviável. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2062933, 0708636-50.2021.8.07.0019, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.) Em suas razões recursais (ID 79311366), a embargante alega omissão do acórdão quanto à caracterização da intempestividade para apresentação de emenda à inicial pela parte adversa, o que resultaria na extinção da demanda na origem sem resolução do mérito. Defende que foi observada a negligência e o abandono da causa por parte do embargado, haja vista o lapso temporal de quase 3 (três) anos para a emenda à petição inicial, prazo superior ao determinado no art. 485, II e III, CPC. Aponta contradição existente no acórdão, ao reconhecer que “a autora tomou ciência da decisão que determinou a emenda inicial na data do dia 25 de janeiro de 2025, entretanto afirma que o termo final seria na data do dia 25 de janeiro de 2022”. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do 1.023, caput, do CPC, o prazo para opor embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. No caso em análise, o v. acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 14/11/2025 (sexta-feira), conforme certidão ID 78546444, considerando-se publicado no primeiro dia útil seguinte, conforme regra do § 3o do art. 4o da Lei n. 11.419/2006[1], em 17/11/2025 (segunda-feira), data em que foi registrada a ciência automática pelo sistema, consoante consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desse modo, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a oposição dos embargos de declaração expirou no dia 26/11/2025 (terça-feira). No entanto, a embargante interpôs o recurso somente no dia 9/12/2025 (terça-feira), conforme ID 79311366, quando já expirado o prazo, motivo pelo qual o recurso não é tempestivo e, portanto, não pode ser conhecido. A respeito da indicação, na peça recursal, de observância ao prazo conferido pelo sistema PJe, constata-se que a data limite ali prevista para manifestação, de 11/12/2025, confere prazo recursal de 15 (quinze) dias, aplicável aos recursos às instâncias superiores, o que não se aplica ao recurso de embargos de declaração, conforme já especificado, que possui prazo próprio de 5 (cinco) dias úteis. Incumbe às partes, e sobretudo aos seus advogados constituídos, que devem atuar em conformidade com a boa-fé processual (art. 5o do CPC), zelar pelo cumprimento dos prazos previstos no CPC. No mesmo sentido da fundamentação desenvolvida, já decidiu este e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ARROLAMENTO COMUM. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. ATRIBUIÇÃO DO PATRONO DA PARTE. INFORMAÇÃO NO PJE. INTEMPESTIVIDADE. I – A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do Patrono da parte e a informação sugerida na aba expedientes do PJe não autoriza a ampliação do prazo recursal. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade, art. 932, inc. III, do CPC. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1999726, 0701577-29.2024.8.07.9000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PJE. DEVER DO PATRONO CONHECER OS PRAZOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento intempestivo. II. Questão em discussão 2. A questão m discussão consiste em saber se erro na contagem de prazo do PJE autorizaria o conhecimento de recurso aviado fora do prazo legal. III. Razões de decidir 3. Eventual erro no Sistema deste Tribunal não configura justa causa para legitimar o cômputo do prazo de forma diversa da prevista em lei, sobretudo porque é dever do patrono da parte conhecer os prazos legais. Ademais, o art. 1003, §5o do CPC é claro em estabelecer que “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” 4. Os prazos disponibilizados na plataforma eletrônica do PJE constituem meras ferramentas de gestão de tramitação processual, não influenciando o cômputo dos prazos previstos na lei. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1974005, 0750100-09.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Portanto, o reconhecimento da intempestividade do recurso é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, diante de sua manifesta intempestividade, não conheço dos embargos de declaração opostos pela embargante, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.